Tribunal: TJDFT
Processo: 0700809-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700809-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDO VELLOSO NETO EMBARGADO: JUIZ DA 10a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 13947192) interpostos por FERNANDO VELLOSO NETO contra decisão monocrática deste Relator (ID 13765280), que rejeitou, liminarmente, o incidente de exceção de suspeição movido pelo embargante, ante a constatação casuística de inocorrência de qualquer hipótese de suspeição no caso vertente, eis que a atuação do excepto, ora embargado, se mostrou bastante fundamentada e completamente desprovida de indícios ou provas de parcialidade na condução do processo sob seu crivo. O embargante aponta omissão na aludida decisão singular nos seguintes pontos: “1. Não há qualquer declaração acerca da não observância da decisão do Supremo Tribunal Federal, na ADI 2591, que decidiu ser aplicável o Código do Consumidor a todas as operações bancarias e financeiras, conforme alegado desde a exordial da Ação de Revisão; 2. Da mesma forma não há qualquer declaração acerca da não aplicação da Súmula 297 do STJ, no mesmo sentido da decisão do STF; 3. Não há qualquer declaração sobre o princípio de razoabilidade e proporcionalidade consagrados pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme a própria Constituição, neste caso em que é gritante, pública e notória a desproporção entre os juros de 14% cobrados ao mês pelas instituições financeiras, os maiores do mundo e quando a taxa Selic está fixada em 4,5%, a inflação contida em torno de 4% e o spread em favor dos bancos chega ao absurdo de cobrarem 14% aos tomadores de empréstimo e pagarem 0,5% aos aplicadores nessas casas bancárias. 4. Não há qualquer declaração explicativa da prevalência dos regulamentos e normas do Banco do Brasil sobre as leis e jurisprudência vigentes e sobre o entendimento das mais altas Cortes do País. 5. Não há em relação aos artigos 145 e 146 do CPC, interpretados literalmente, que é a pior forma de interpretação, no ensinamento de CARLOS MAXIMILIANO, qualquer análise quanto ao sentido dos mesmos, que é garantira isenção do Juiz, impossível quando na negativa da tutela já anuncia a sentença de mérito contrária à parte. 6. Não há qualquer declaração ou análise a respeito do fato de que tal isenção é imposta não apenas pelo CPC, mas pelo art. 5, incisos XXXIV, "a" e LXIX, in fine, que vedam o abuso de poder seja na forma do excès de pouvoir ou détournement de pouvoir, desvio de finalidade, cuja forma mais grave é a decisão que favorece uma parte em detrimento da outra, pela forma subreptícia que caracteriza o desvio ( nosso Desvio de Poder, Galha Vettoso, Ed. Malheiros, São Paulo, na linha da doutrina pátria e internacional também referida por Hely Lopes Meirelles e Celso Antônio Bandeira de Mello). 7. Não há quanto ao contrato adesivo imposto pelo banco qualquer consideração relativa à sua nulidade, por não ter objeto lícito, mas ao contrário gritantemente ilícito em confronto com o Código do Consumidor e com a Constituição da República, tal como interpretados pelo STJ e pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade. 8. Não há qualquer declaração relativa ao vício de consentimento na assinatura do ajuste, imposto à fraqueza de uma pessoa física premente de recursos por uma instituição poderosa que constitui, a rigor, o governo de fato do País. 9. Não há qualquer declaração quanto ao fato de ter o excepto ignorado todos os pontos relevantes da inicial da ação de revisão e feito isso, produzido por conta própria a defesa do banco que sequer fora citado e ao qual só resta o trabalho de subscrever a defesa da lavra do juiz. 10. Não há qualquer declaração que justifique os motivos pelos quais a 10a Vara Cível, neste caso, revele-se comprometida mais com o banco do que com a República. 11. Não havendo suspeição solitária, mas no mínimo a dois, sob suspeição está também o Banco do Brasil, a ser investigado sob as leis e pelos setores próprios.” Com base nesses argumentos, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar as máculas apontadas, de modo que seja anulada a decisão unipessoal recorrida. É o relatório do necessário. DECIDO. O recurso é tempestivo, foi firmado por advogado constituído nos autos, sendo dispensado o recolhimento de preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil - CPC. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e decido na esteira do previsto no art. 1.024, § 2o, do CPC. Trata-se de embargos de declaração (ID 13947192) interpostos por FERNANDO VELLOSO NETO contra decisão monocrática deste Relator (ID 13765280), que rejeitou, liminarmente, o incidente de exceção de suspeição movido pelo embargante, ante a constatação casuística de inocorrência de qualquer hipótese de suspeição no caso vertente, eis que a atuação do excepto, ora embargado, se mostrou bastante fundamentada e completamente desprovida de indícios ou provas de parcialidade na condução do processo sob seu crivo. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada pela parte embargante, da simples leitura da decisão unipessoal proferida por este Relator em cotejo com os elementos fático, jurídicos e probatórios despontados dos autos, afere-se que o provimento jurisdicional recorrido não padece do(s) vício(s) que lhe fora(m) imputado(s). Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial combatido, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso à baila, primeiramente, cabe destacar que o incidente de exceção de suspeição deduzido pelo embargante foi, liminarmente, rejeitado, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo art. 146, § 4o c/c art. 932, III, ambos do CPC, e pelo art. 87, III, do RITJDFT, por não ter sido vislumbrado nenhum indício que corroborasse a tese de parcialidade ou interesse do excepto embargado no julgamento do Proc. no 0738478-03.2019.8.07.0001. Portanto, não tendo o incidente sido sequer ultrapassado a barreira da admissibilidade, não há falar em omissão em razão da ausência de análise de pontos atrelados ao mérito da exceção de suspeição propriamente dita. De mais a mais, não se verifica a existência de qualquer das deficiências suscitadas pelo embargante, pois a decisão vergastada decidiu, de maneira bem fundamentação, acerca da flagrante improcedência da exceção de suspeição, o que culminou em sua rejeição, à exegese do disciplinado no art. 146, § 4o, do CPC. Assim sendo, depreende-se que os presentes embargos de declaração não merecem prosperar, visto que ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC. Consoante sabido e consabido, os embargos declaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento. Estes não podem ser acolhidos, a pretexto de alegadas – e infundadas – omissões na decisão embargada. Na verdade, nessa situação posta à colação sobeja evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir a admissibilidade do incidente, com o intuito de alterar o entendimento lançado naquele tocante, o que não se admite na estreita via aclaratória. À vista disso, somado às razões de decidir já explicitadas na decisão embargada, ratifico o entendimento lá assimilado. Não havendo, assim, qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir ou a sanar, nota-se nitidamente que o desiderato do presente recurso é rediscutir o decido, o que se mostra inviável pela via eleita. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. INVIABILIDADE. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. MAGISTRADO. INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação. 2. Ausente a inequívoca demonstração acerca de atos parciais do magistrado, sendo inviável amoldar o seu proceder às hipóteses de suspeição, tampouco em eventual interesse em favorecer a outra parte, rejeita-se tal pleito. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1182733, 07160896120188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/7/2019, publicado no DJE: 10/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ancorado nessas razões, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em liça, mantendo íntegra a decisão monocrática recorrida. Por fim, em acréscimo, alerto que a apresentação de novos embargos declaratórios eventualmente poderá ser reputada protelatória, à inteligência das previsões contidas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 1.026 do CPC. Se assim se configurar, lhe será aplicada a multa correlacionada, de acordo com a legislação de regência. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após a decorrência do prazo correlato, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, 03 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator